Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRANILDA HENRIQUE LIMA face a decisão que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos recebidos a qualquer título até o efetivo pagamento da dívida. A parte agravante assinala a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, sendo que a única ressalva seria para o pagamento de prestação alimentícia, o que não se insere no caso em análise.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Constata-se que a parte executada/agravante não efetuou o pagamento do débito, tampouco indicou bens à penhora. Ainda, as pesquisas de bens nos sistemas Bacenjud, Renajud e E-RIDF restaram infrutíferas, bem como a tentativa de localização de bens penhoráveis na residência da parte executada.
V. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
VI. Ainda que a agravante ressalte que o artigo 833, IV do CPC estabeleça a impenhorabilidade de salários, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias (STJ. Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
VII. Diante do insucesso das diversas medidas constritivas adotadas, destaca-se que em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido.
VIII. Considerando que o débito atualizado decorrente de aluguéis e encargos de locação supera R$ 8.000,00, e que os rendimentos líquidos da parte devedora alcançam cerca de R$ 1.774,00 mensais (ID 102254789 dos autos principais), mostra-se razoável e proporcional o montante da penhora fixado pelo juízo de origem, em 10% dos seus rendimentos líquidos, uma vez que permite alcançar a satisfação do débito, sem que configure ofensa à dignidade/subsistência da parte devedora.
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.